Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710528-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANDIRA LEITE FERREIRA, JANDIRA PEREIRA MARROCOS, JANDUHY FERNANDES DE SOUSA, JANE GONCALVES DE LIMA, JANETE LIMA DE CARVALHO, JANIA MARIA DOS SANTOS, JANICE ANTONIA DA SILVA, JANILTON ALVES DOS SANTOS, JANIO OLIVEIRA LIMA, JANUARIA GOMES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2025 17:16:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora